Tribunal: TJES
Processo: 5000010-52.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-52.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANIL SECONDINO MOREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000010-52.2020.8.08.0068

RECORRENTES:
IVANIL SECONDINO MOREIRA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE:
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEMANDAS BANCÁRIAS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Diante dos documentos comprobatórios de ID 6618681 e 6618682, defiro a gratuidade requerida pelo autor.

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do art. 42, §1º da Lei 9099/95, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Em sua inicial, aduz o autor que foram feitos descontos indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado, o qual não solicitou.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Inconformado, o autor interpôs recurso pugnando pela reforma da r. sentença.

VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Primeiramente, coaduno com o entendimento do juiz sentenciante quando este entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, considerando que nos termos da súmula 297 do STJ o CDC é aplicável às instituições financeiras.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. No entanto, em que pese previsão da inversão probatória prevista pelo CDC, é preciso que o autor seja capaz de comprovar o nexo causal entre a ação/omissão da empresa ré e o dano.

Da análise do presente processo, verifico que a parte requerida anexou aos autos contrato devidamente assinado pelo autor (ID 4874347) e também faturas (ID 4874349, 4874350), neste sentido evidente a utilização do cartão de crédito.

Nestes termos dispôs a sentença:

“
Ademais, no contrato assinado pelo autor, as especificações dos serviços contratados estão claramente explícitas, não havendo o que se falar em obscuridade no contrato.

E não só. Os extratos que acompanham a inicial ao longo de anos provam a continuidade das cobranças relativas ao referido cartão de crédito, corroborando a série de documentos juntados pela instituição financeira.

Portanto, devido a assinatura do autor no contrato, a efetiva utilização do cartão e a sucessividade de cobranças e pagamentos, a demanda é improcedente.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)